Tribunal: TCU
Processo: 027.405/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho decisório que sobrestou a apreciação de pedido de reexame em face de deliberação que apreciou representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em contrato de tecnologia da informação (TI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia, nesta fase processual, agravo interposto pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), em face do despacho decisório proferido por este relator em 22/9/2020, por meio do qual foi sobrestada a apreciação do pedido de reexame do Serpro contra o Acórdão 122/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer do presente agravo, com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.3. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti para prosseguimento do feito.